Tribunal: TJMT
Processo: 0015184-33.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015184-33.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON MATOS DE PINHO - CPF: 001.306.381-29 (APELANTE), MARIA KAROLINA TELES SILVA - CPF: 039.690.431-90 (APELANTE), GEDENILSON DA SILVA DE SOUSA - CPF: 069.469.261-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

PELO
CONCURSO DE AGENTES
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA
D
A APELANTE. REJEI
ÇÃO
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. 2. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
POSSIBILIDADE
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3. PRELIMINAR REJEITADA
.

E,
NO MÉRITO,
RECURSO
PROVIDO.

1. Não obstante
a citação por hora certa não ter seguido as regras previstas no Código de Processo Penal,
verifica-se que não houve
qualquer prejuízo
à defesa
da apelante
. Além disso,
mesmo ciente da ação penal,
ela
deixou de comparecer aos atos processuais por livre e
espontânea vontade, e não por desconhecimento
de sua existência
, resultando na
declaração de
s
ua
revelia sem qualquer objeção da defesa,
que, aliás,
acompanho
u
toda a
instrução do processo
.

2.
Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessário o emprego da violência ou grave ameaça contra pessoa, com intenção de subtrair coisa alheia móvel (
animus
furandi
) e com ânimo de
assenhoramento
definitivo (
animus rem
sibi

habendi
)
, de forma que i
nexistindo
nestes
autos provas suficientes de que o
s apelantes tenham subtraído
a
bicicleta
da
s
vítima
s
, com a intenção de se apoderar
em
definitivamente do objeto, não há
como se
falar em condenação
de ambos
pelo crime de roubo.

3
. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Anderson Matos de Pinho
e
Maria Karolina Teles Silva
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

3
ª
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.

0015184-33.2013.8.11.0042
,

conden
ando-
o
s
pela prática do crime de
roubo circunstanciad
o pelo
concurso de pessoas
(
art. 1
5
7
,
§
2
º,
I
I
,
c/c
art.
29

d
o Código Penal
)
,
aplicando a cada um a
pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime
inicial

semiaberto
;
e
1
3
(
treze
) dias
-
multa, calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O
s

apelante
s
, nas razões
que estão no

ID
206703521
,
suscitam
,
preliminar
mente, a
nulidade
da
citação por hora certa de Maria Karolina, haja vista a inexistência de observância aos procedimentos legais.
E, n
o mérito,
pretende
m a absolvição de ambos do crime pelo qual foram condenados,
nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal
,

ante a inexistência de
provas
judicializadas
que
os
apontem como

autor
es
d
o
referid
o injusto penal.

Por
fim,
prequestiona
m
toda a matéria tratada no
presente
recurso.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID
206703529
,

o Ministério Público
requer o
des
provimento do

recurso
defensivo
.
E, n
esta
instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que
está
no ID
212776678,
opina pela rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, pelo provimento do recurso, “
considerando que as provas produzidas na instrução criminal são frágei
s”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da
citação por hora certa
de
Maria Karolina Teles Silva

Os apelantes suscitam
, preliminarmente,
a nulidade
da
citação por hora
certa
de
Maria Karolina,
porquanto não foram

o
bserv
ados

os
procedimentos legais. Todavia,
em que pese
a
citação por hora certa
da apelante
não ter seguido as regras previstas no Código de Processo Penal,
não há motivos para acol
her
essa tese.

Com efeito, v
erifica-se que, e
m 5 de julho de 201
7, foi certificado pelo oficial
de justiça que “
MARIA KAROLINA TELES SILVA foi citada por hora certa na pessoa de JULIANO DA COSTA o qual ficou ciente do mandado, informando que a Sra. Maria Karolina Teles Silva não tem advogado e que precisa de defensor dativo
”.

(ID 206709196, p. 27)

N
ota-se
, também,
que
não há qualquer informação
nestes
autos sobre o motivo que ensejou a citação por hora certa

de
Maria Karolina
, nem tampouco
a
qualificação de Juliano da
Costa,
par aferir qual seria a relação deste com aquela
.
No entanto,
além
de a
defesa não ter arguido qualquer nulidade na defesa prévia, vindo a tratar do assunto apenas em alegaç
ões finais, o certo é que
essa
pessoa provavelmente se tratava de algum familiar dela, já que declarou que ela não teria condições de constituir advogado particular.

Ademais,
quando da intimação para audiência de instrução e julgamento,
o oficial de justiça certificou que
Maria Karolina
não estaria mais residindo naquele endereço, contudo, a mãe
dele
,
“
se prontificou em avisar a filha da audiência, recebendo cópia e exarando ciência no verso do mandado
” (ID 206709196, p. 56)

E c
omprovando que Maria Karolina tinha ciência
desta
ação penal, bem como da realização dos atos processuais, consoante
foi
asseverado pela Procuradoria Geral de Justiça, Anderson Matos de Pinho, em seu interrogatório judicial, asseverou o seguinte:

[...]...

inclusive ela recebeu, ela ligou para mim, só que eu falei que o acontecido era comigo...se eu errei, desculpe, mas eu não quis
prejudicá-la. Falei 'não, o negócio é comigo...ela recebeu a intimação de hoje
" (05m34s a 06m30s). [...]

(ID 212776678, p. 4)
Destacamos

Vê-se, pois,
que Maria Karolina deixou de comparecer aos atos processuais por livre e
espontânea vontade, e não por desconhecimento
de sua existência
, resultando na declaração de
sua
revelia sem qualquer objeção da defesa,
que, aliás,
acompanhou todos os atos
processuais,
demonstrando a inexistência de
qualquer prejuízo acerca da
sua
ausência
na

instrução do processo
.

A
inda sobre a temática,
não se pode olvidar que para a caracterização de nulidade
de
ato processual, faz-se imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, em respeito ao brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
. Tal exigência,
a propósito
, vem estampada na redação do art. 563 do Código de Processo Penal segundo o qual
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite ao Acusado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, afastando-se, por conseguinte, a alegada nulidade, diante da incontroversa oportunidade de a Defesa apresentar manifestação acerca de todo o acervo probatório que embasa a acusação. Precedentes. 2. A aventada possibilidade de confissão, que poderia ensejar a incidência da correspondente circunstância atenuante, representa prejuízo meramente hipotético, que não autoriza a declaração de nulidade.
Assim, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC 184.709
AgR
, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020).
3.
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 857009 SC 2023/0348927-7, Relator:
Ministra
Laurita Vaz
, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)
Destacamos

Dessa forma, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A

denúncia
,
vista no
ID
206709195, p. 2
-
5
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

No dia
05 de julho de 2013
, por volta das 22h30, na Rua

Egidio
de Souza, Bairro Novo Paraíso I1, nesta Capital, previamente ajustados e com cooperação de condutas, os denunciados
ANDERSON
e
MARIA KAROLINA
, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta laranja e preta, marca "Caloi", de propriedade da vítima
Gederson
da Silva de Souza.

Os autos revelam que, na data dos fatos, os ofendidos

Gederson
e João Batista estavam andando de bicicleta pelo mencionado bairro quando foram surpreendidos pelo denunciado
ANDERSON
, que se aproximou dos dois, conduzindo uma motocicleta, juntamente com a denunciada
MARIA KAROLINA
na garupa, ameaçando jogar a moto em cima deles.

Diante da ameaça, o ofendido João Batista conseguiu foragir

do local. Em seguida, o denunciado
ANDERSON
jogou a moto contra a vítima
Gederson
que deixou a bicicleta cair, nesta ocasião a denunciada
MARIA KAROLINA
colocou a mão por baixo da blusa, simulando estar armada.

Ato
continuo
, o ofendido correu do local deixando a bicicleta.

Após sair de perto, ele visualizou a denunciada subtraindo a sua bicicleta.

O denunciado foi identificado, haja vista que era ex-marido da

tia do ofendido João Batista e a denunciada era a sua atual companheira.

Perante a Autoridade Policial às fls. 49-51 o denunciado

ANDERSON
confessou ter jogado sua moto contra os ofendidos, entretanto negou que tenha subtraído a bicicleta.

A denunciada
MARIA KAROLINA
não foi localizada.

A res furtiva não foi recuperada e foi avaliada indiretamente em

R$200,00 (duzentos reais) às fls. 54.

Considerando o prejuízo suportado pela vítima em relação ao

bem subtraído e não restituído, pugna pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art.

387, IV, do CPP.

[...]
.

Destaques

n
o

original

A
materialidade do delito de
roubo

narrado na peça acusatória fo
i comprovada
e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática
, conforme ser visto no relatório.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
ao
s

apelante
s
,
tal certeza não impera
.

É
de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
probatórios
produzidos durante a persecução penal não
dão
segurança quanto à
existência de dolo na conduta
dos apelantes
,

quanto ao
delito
patrimonial

em alusão.

As
vítima
s

Gedenilson
da Silva de Sousa
e
João Batista Ferreira da Costa
,
ao ser
em
ouvida
s

pela
autoridade policial
,
fizeram a seguinte narrativa acerca dos fatos:

[...]

na sexta feira, por volta das 22:30 horas, o declarante afirma que estava em companhia de colega chamado João Batista, que é genro-neto da sua mãe de criação; Que
se aproximou numa motocicleta Anderson com uma mulher na garupa; Que o declarante e João Batista estavam com uma bicicleta cada um; Que Anderson jogou a moto sobre a bicicleta de João Batista, sem dizer nenhuma palavra
; Que João Batista acelerou a bicicleta e deixou o local imediatamente; Que
o declarante ficou parado e Anderson investiu a motocicleta contra o declarante, mandado que descesse da bicicleta; Que desceu e Anderson jogou a moto sobre o declarante atingindo-o na perna; Que antes de deixar o local ainda pode ver a mulher segurava algo embaixo da blusa, simulando estar armada
; Que não conhece Anderson e sua mãe
Miltes
disse que ele é cobrador, vende remédios caseiros, e que morava no bairro
; Que
sabe que João Batista impediu dias atrás que Anderson batesse na filha de sua esposa (esposa do Anderson) e que talvez por isso Anderson os atacou na sexta-feira
[...].

(
Gedenilson
da Silva de Sousa, vítima, declaração extrajudicial,
ID 206709195
, p. 12/13)
Destacamos

[...]
ANDERSON é ex-marido de minha tia ANGELA, QUE, os dois tem uma filha de sete anos chamada AMANDA; QUE,
no dia dos fatos, ANDERSON havia ido na casa de minha tia para agredi-la, porém eu
interví
e evitei a agressão;
QUE, GEDENILSON, meu amigo estava comigo nesse dia
; QUE, ANDERSON mora com uma
mulher
chamada CAROL; QUE,
após eu impedir que ANDERSON agredisse minha tia, o mesmo foi embora e retornou instantes depois em uma moto junto com a CAROL
; QUE,
quando eu vi que ANDERSON estava chegando, eu corri, pois percebi que ele estava armado, porém GEDENILSON, não teve tempo de correr e ANDERSON jogou a moto em cima de GEDENILSON e CAROL desceu e pegou a bicicleta de GEDENILSON e foram embora levando-a pendurada na moto
; QUE, posteriormente eu liguei para a mãe do ANDERSON e ela disse que iria pagar a bicicleta, mas isso não aconteceu até hoje;

[...]
O ANDERSON estava com um revolver, mas quem viu melhor essa situação foi o GEDENILSON

[...].

(
João Batista Ferreira da Costa, vítima, declaração extrajudicial,
ID 206709195, p. 48/49)
Destacamos

Constata-se, ainda, que, em juízo, as vítimas ratificaram suas declarações, no sentido de que, após um desentendimento familiar, Anderson
e
Maria Karolina, teria
m
avançado com uma motocicleta para cima dos ofendidos,
tendo

Gedenilson

caí
do
da bicicleta deixand
o-a

n
o local,

momento em
que os apelantes
teria
m se apossado do objeto
. Além disso,
o ofendido

afirmou
que ouviu dizer que sua bicicleta estava no pátio do DETRAN.

Anderson, em todas as vezes que foi interrogado,
confirmou parcialmente os fatos, negando apenas a intenção de assenhoreamento da bicicleta,
tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
Em contrapartida, o apelante, mais uma vez, negou o crime, argumentando que,
no dia dos fatos, houve em entrevero com a ex-mulher; confessou que estava conduzindo a moto acompanhado da ré MARIA KAROLINA, e que investiu contra as vítimas; que
João Batista correu e que
Gedenilson
jogou a sua bicicleta e saiu correndo a pé
;
confessou que se apoderou do bem e que o jogou em um terreno; disse que não estava armado e nem a ré
.

[...]
(Trecho
s
extraído
s
do parecer ministerial
visto
ID 212776678)
Destacamos

C
onstata-se
, portanto,
que, apesar
do entrevero
entre os
a
pelantes e as vítimas,
não
há
qualquer prova do dolo referente ao

animus
furandi
,
qual seja, de que
os dois
pretendiam
se apossar da bicicleta que pertencia
a
Gedenilson
, mormente porque ambas as vítimas correram quando Anderson jogou a moto para cima deles e, só
quando
retornarem ao local, perceberam que a
bicicleta não estava mais lá
.

A
lém disso, Anderson não nega que pegou a bicicleta e a jogou em um terreno.

Corroborando
a
versão apresentada por Anderson, verifica-se

do
b
oletim de
o
corrência que a comunicante relatou a discussão familiar, afirmando que os apelantes pretendiam “pegar” João Batista, que conseguiu fugir, consoante se
depreende
deste
s

fragmentos
do referido documento:

[...] narra a comunicante que seu filho (
Gedenilson
da Silva de Souza) que é menor de idade foi agredido por um homem chamado Anderson Matos de Pinho,
narra que ele queria pegar o outro garoto que é neto da comunicante, mas esse correu na hora que percebeu o Anderson chegando
, narra a comunicante que
Anderson jogou a moto em cima do
seu filho
e disse que não era para ele corre, mas o menino correu e o Anderson jogou a moto novamente tentando atropelar e acertou sua perna esquerda, narra que havia uma mulher na garupa e que segundo seu filho ela parecia estar armada, pois não tirava a mão da região da cintura, narra a comunicante que
seu filho chegou em casa a pé e que sua bicicleta foi levada pelo Anderson
e sua compars
a
[...].

(ID 206709195
, p. 10
)
Destacamos

Destarte,
ainda que João Batista tenha afirmado
nas duas

fases
probatórias
que viu a Maria Karolina pegando a bicicleta,
o certo é que a questão do dolo dos apelantes referente ao crime patrimonial não ficou suficientemente
demonstrado
.

É
cediço que
para a caracterização do crime
de roubo
,
faz-se necessária a demonstração do

dolo

de subtrair coisa alheia móvel (
animus
furandi
) e, cumulativamente, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de
assen
horamento

definitivo da coisa alheia (
animus rem
sibi

habendi
)
, situação não verificada no caso em análise.

Acerca da questão, Guilherme de Souza Nucci

assim se posiciona:

[...]
o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto (ou roubo), já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar (ou roubar), que é assenhorar-se do que não lhe pertence
”
. Assim,
“
exige-se o dolo(vontade do agente de subtrair coisa alheia móvel), mas, além disso, reclama-se o elemento subjetivo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão 'para si ou para outrem'.

Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia
[...].
(NUCCI, Guilherme de Souza, in Código Penal comentado, 17ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 364/365 e 368/369)

Destacamos

Por conseguinte, tem-se que a pretensão recursal visando à

absolvição do
s
apelante
s

deve ser acolhida
, ante a
atipicidade
da conduta que foi imputada
ao dois
, porque resta evidente que,
em razão
da existência de conflito familiar entre Anderson e João Batista
–
iniciado momentos antes do evento em questão
–
, a motivação do “ataque” dos
apelantes às vítimas
d
ecorr
eu

d
a

referid
a

desavença
e não com o fim de se apossar
em
da bicicleta
(
que

foi deixada em um terreno, logo após os fatos).

A propósito, confirmando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. OFENSA. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA CONSTATADA NO CASO CONCRETO.
ROUBO SIMPLES
. RECORRENTE PORTADOR DE AUTISMO E SÍNDROME DE ASPERGER. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO
. MEDIDA DE SEGURANÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O recurso especial não é a via adequada para a análise da alegação de afronta a dispositivo da Constituição da República.

2. Se o pedido formulado pelo Parquet, na denúncia, era o de que houvesse a condenação, com a redução da pena pela
semi-imputabilidade
, a qual deveria ser substituída por medida de segurança, a prolação de sentença absolutória imprópria importou em desacolhimento de parte da pretensão deduzida na peça acusatória.

Assim, de um lado, havia interesse recursal a amparar o apelo acusatório e, de outro, inexistiu julgamento
extra-petita
no acórdão condenatório, não prosperando a tese de violação ao art. 577, parágrafo único, do Código Penal.

3. Ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas, não se conhece do recurso especial pela divergência jurisprudencial (alínea c).

4. A Defesa não interpôs apelação contra a sentença absolutória imprópria. Sendo assim, a análise da ofensa ao art. 18 do Código Penal, trazida sob a alegação de que não haveria dolo na conduta, encontra obstáculo na preclusão.

5. Constatação, contudo, de ilegalidade manifesta, a ser reparada, sponte
propria
, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso em favor da defesa, mas por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

6. As instâncias ordinárias deixaram incontroverso que o Recorrente praticou
as elementares
objetivas do crime do art. 157, caput, do Código Penal, bem assim que, apesar de sua
semi-imputabilidade
, em decorrência de ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou autismo e da Síndrome de Asperger, tinha condições de discernir que se cuidaria de ilícito.

7. A condenação em relação ao referido crime, ou mesmo a absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança, exigem, além das
elementares objetivas
, também a demonstração concreta do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo genérico de subtrair para si coisa alheia, mediante violência ou grave ameaça.

8. No caso, a Corte estadual afirmou, expressamente, que a intenção do Recorrente, que é portador do Transtorno do Espectro Autista ou Autismo e da Síndrome de Asperger e teve sua
semi-imputabilidade
amplamente reconhecida no feito, não foi a de obter a vantagem patrimonial, mas de testar o sistema de persecução penal, o que afasta o elemento subjetivo do crime de
roubo.

9. Restando incontroverso, pelas instâncias ordinárias que,
não obstante a prática das
elementares objetivas descritas
no art. 157, caput, do Código Penal, não havia a intenção se apropriar, em caráter definitivo, do bem, por meio de constrangimento da Vítima, não está configurado o dolo previsto no mencionado tipo penal. Sem o elemento subjetivo do delito, é atípica a conduta.
10. Absolvido o Recorrente, fica prejudicada a análise da alegação de ofensa ao art. 98 do Código Penal. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão recorrido e a sentença e absolver o Recorrente, pela atipicidade da conduta, na forma do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
(STJ, REsp n. 2.001.563/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 8/11/2022,
DJe
de 18/11/2022
)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca do tema, também não discrepa do entendimento
da referida corte superior
, consoante se constata do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA – INVERSÃO NA POSSE É SUFICIENTE PARA CARCTERIZAR O ROUBO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELANTE/APELADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO DO MP: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – DÚVIDA A RESPEITO DO ANIMUS FURANDI – ROUBO NÃO CONFIGURADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO: EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE “DIREITO QUE O AGENTE TEM OU JULGA TER” – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ARESTO DO TJMT - MOTOCICLETA APREENDIDA E RETIRADA DO PÁTIO DA DELEGACIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.
O “réu [...] não tinha o animus de praticar a subtração do referido aparelho celular (tanto é que o citado objeto foi abandonado nas proximidades da farmácia e recuperado pela vítima
” [...] logo após o término da empreitada delituosa” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 83959452 – fls. 151/167). “
A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem é que caracteriza o chamado animus
furandi
dos delitos contra o patrimônio. Não basta a subtração, o arrebatamento meramente temporário ou com fim dessemelhante além daquele previsto no núcleo penal”
(TJMS,
Ap
nº 0000794-12.2013.8.12.0016). O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a “existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão” (TJMT,
Ap
16299/2015). “A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U.
0000001-14.2017.8.11.0064). A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, [...] pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual” (TJMT, AP nº 65657/2018). O veículo apreendido foi retirado do pátio da Delegacia de Polícia, de modo a se configurar o crime de exercício arbitrário das próprias razões (TRF-4, RSE nº 5010867-36.2015.4.04.7002).
(TJMT, N.U 0019324-61.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021)

Destacamos

Destarte, com base
no
art. 155 do Código de Processo Penal, e com respaldo nos princípios do livre conhecimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais,
é imperativa a
absolvição dos apelantes, uma vez que ficou evidente que
os
não possuíam a intenção de subtrair qualquer bem das vítimas

Posto isso, em
sintonia
do parecer
ministerial
,
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,

dou provimento
ao recurso
interposto
por
Anderson Matos de Pinho
e
Maria Karolina Teles Silva
, para absolvê-lo
s
da prática do crime de
roubo
circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c
art.
29 do Código Penal)
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024